Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715182-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANE FERREIRA LAUDARES PEREIRA AGRAVADO: LUZINETE ALVES DA SILVA MARQUES, JONATAS GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Indisponibilidade de Veículo – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Observa-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou ação de cobrança, relativa a Ação Trabalhista movida por ex-funcionária da sociedade empresária da qual tinha participação societária juntamente com a agravada Luzinete. Requer, cautelarmente, a restrição de transferência e de circulação dos veículos dos agravados, sustentando, para tanto, que estes se furtam “de suas obrigações ao longo de vários anos do decurso do processo trabalhista e nem mesmo as constrições de seus bens e de seus nomes foram suficientes para compeli-los a tomar qualquer medida para a satisfação do débito trabalhista, o que é forte indício de que não haverá qualquer iniciativa de adimplemento do crédito a ser buscado pela Autora da presente ação”. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Noticia a autora que, em conjunto com a litisconsorte passiva LUZINETE ALVES DA SILVA MARQUES, integrara o quadro societário da empresa Marques Clínica de Medicina e Estética LTDA., tendo, contudo, em 14/03/2011, transferindo as suas quotas ao requerido JONATAS GOMES DOS SANTOS. Alega que não obstante sua condição de sócia retirante, fora surpreendida com constrições em seu patrimônio determinadas em reclamação trabalhista ajuizada contra a sociedade empresária em questão, razão pela qual, a fim de garantir o resultado útil da presente ação, postula a autora o arresto cautelar de bens de propriedade dos réus. Os fatos sobrelevados pela autora na inicial reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se entrevê, também, a suposta condição de insolvente dos réus ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por eles, de seu patrimônio, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção cautelar postulada.” Pois bem. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. A parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. Tanto é assim que, apesar de afirmar que os agravados se furtem de suas obrigações ao longo de vários anos de tramitação da mencionada ação trabalhista, até o ano de 2020 não havia se desfeito dos veículos automotores cuja penhora fora realizada pelo Juízo trabalhista em 06/03/2020. Ora, da observação do que ordinariamente acontece, quem pretende se esquivar de penhora em processo de execução, certamente não mantém veículo automotor em seu próprio nome, o que não ocorre na presente hipótese. Ademais, o deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de melhor esclarecimento quanto às responsabilidades, o arresto cautelar pode eventualmente comprometer a subsistência dos réus. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator